Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017189-72.2017
APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.
APELADO: REGER SALGADO DOS SANTOS.
Vistos.
Em consonância com o parecer ministerial de ID 53755985 e nos termos do art. 76 do CPC, intime-se a parte recorrida para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator